Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-92.2013.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Abandono de incapaz. Concurso formal próprio. Substituição da pena.

1 - Os crimes de abandono de incapaz, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, concomitantemente e sem desígnios autônomos, reclamam a aplicação da regra do concurso formal próprio.

2 - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena pode ser feita por multa ou uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP).

3 - Apelação provida.